Tribunal: TJBA
Processo: 8007888-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007888-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANE SILVA ARAUJO MASCARENHAS Advogado(s): FABRICIA MASCARENHAS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. PRIMEIRA OPÇÃO EM MUNICÍPIO ONDE RESIDE A IMPETRANTE. FUNDAMENTOS DE ORDEM PESSOAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À LOTAÇÃO PREFERENCIAL. DESIGNAÇÃO PARA SEGUNDA OPÇÃO DA CANDIDATA. CONFORMIDADE COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE VAGA DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO INDICADO COMO PRIMEIRA PREFERÊNCIA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE PROCESSUAL. JUNTADA POSTERIOR DE ÁUDIO ATRIBUÍDO AO DIRETOR DA ESCOLA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada na 23ª posição em concurso público para o cargo de Coordenadora Pedagógica, Padrão P, Grau III (Edital SAEB/03/2022), com lotação no Núcleo Territorial de Educação – NTE: 04 – Serrinha/Sisal, visando à anulação de sua lotação em Conceição do Coité (2ª opção) e sua redesignação para Serrinha (1ª opção), sob o argumento de que sua lotação no município de segunda preferência violaria o princípio da classificação e que haveria vagas disponíveis em Serrinha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os fundamentos de ordem pessoal e familiar invocados pela Impetrante como justificativa para a preferência por Serrinha conferem direito subjetivo à lotação naquele município; (ii) se houve preterição ilegal ao ser a candidata lotada em sua segunda opção; (iii) se a petição superveniente (ID 83263274), que buscou ampliar a causa de pedir com nova tese fática, é admissível após a estabilização objetiva da lide; e (iv) se a prova auditiva apresentada supre a exigência de prova pré-constituída para o mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança exige prova pré-constituída que demonstre, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, sendo incabível a produção de provas no curso do processo. 4. Os argumentos de cunho pessoal e familiar invocados pela Impetrante na petição inicial (ID 77529027) — como residir em Serrinha e prestar cuidados aos avós —, embora relevantes do ponto de vista humano, não se traduzem em direito subjetivo oponível à Administração Pública para fins de determinação de lotação em concurso público, cuja sistemática é regida por critérios objetivos fixados em edital. 5. A própria petição inicial (ID 77529027, pág. 3) revela que a Impetrante indicou Conceição do Coité como sua segunda opção de lotação, de modo que, ao ser designada para aquele município, a Administração observou as preferências por ela manifestadas, não havendo falar em preterição ou violação à ordem classificatória. 6. A Impetrante não demonstrou, por prova pré-constituída, a existência de vaga disponível e apta a ser preenchida no Município de Serrinha no momento de sua convocação, o que afasta a alegação de que a Administração violou a preferência indicada em primeiro lugar. 7. A petição de ID 83263274, apresentada pela Impetrante após a contestação do Estado da Bahia, buscou alterar a causa de pedir do mandamus, passando a sustentar nova tese fática relativa à suposta não assunção do cargo pela candidata Nadjane Estrela Soares em Serrinha. Tal modificação é processualmente inviável após a estabilização objetiva e subjetiva da lide, por violar o devido processo legal e o contraditório. 8. Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a análise da nova tese, o único substrato probatório apresentado é um áudio atribuído ao diretor da escola (ID 83263282), cuja autenticidade e contexto demandam dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. Não há, nos autos, qualquer documento formal que comprove a não assunção do cargo pela referida candidata ou a disponibilidade da vaga pretendida pela Autora. 9. A Administração Pública detém discricionariedade para gerir a distribuição de vagas conforme a necessidade do serviço e os critérios objetivos previstos no instrumento convocatório, não cabendo ao Poder Judiciário substituir tal juízo sem prova robusta de ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Fundamentos de ordem pessoal e familiar invocados pelo candidato como razão de preferência por determinado município de lotação não conferem, por si sós, direito subjetivo à designação para aquele local, sendo a lotação regida pelos critérios objetivos do edital e pela disponibilidade efetiva de vagas. 2. A designação do candidato para o município indicado como segunda opção de lotação, na ausência de vaga comprovada na primeira opção ao tempo da convocação, não configura preterição ilegal. 3. É processualmente inviável, após a estabilização objetiva e subjetiva da lide em mandado de segurança, a modificação da causa de pedir por meio de petição superveniente. 4. A prova exclusivamente auditiva, cuja autenticidade e contexto dependem de verificação, é incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, documental e inequívoca. 5. Não configura ilegalidade o ato administrativo que observa o edital do certame e os critérios objetivos existentes no momento da nomeação e posse do candidato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007888-92.2025.8.05.0000, em que é Impetrante CRISTIANE SILVA ARAÚJO MASCARENHAS, e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, a SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)